Tribunal: TJMT
Processo: 1074395-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074395-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THALIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA COSTA - CPF: 058.449.201-47 (RECORRENTE), MAYZA CORREA DOS SANTOS - CPF: 064.517.501-31 (ADVOGADO), AVDV ESTETICA LTDA - CNPJ: 31.237.773/0114-05 (RECORRIDO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Em razão do resultado do julgamento, entendo que deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEPILAÇÃO A LASER. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. 30%. MANTIDA. EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. DELIMITAÇÃO CONFORME CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a multa rescisória de 30% sobre o valor efetivamente pago deve ser mantida por inexistir desigualdade na relação de consumo a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

2. O
quantum
indenizatório a título de danos materiais deve ser readequado quando dissociado das provas dos autos, como se afigura no caso, sendo necessária sua majoração nos termos do contrato.

3. A mera cobrança indevida, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao
status quo ante
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, pugna pelo afastamento da multa rescisória, diante da sua abusividade, pela condenação por danos morais e, ainda, pela restituição dos valores pagos ao longo do trâmite processual.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1074395-57.2023.8.11.0001

Polo Ativo

THALIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA COSTA

Polo Passivo

AVDV ESTETICA LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no (i) cabimento da multa rescisória arbitrada em 30% do valor efetivamente pago no contrato de prestação de serviços de depilação a laser, em (ii) definir o valor a ser restituído a título de danos materiais e (iii) na existência do dever de indenizar por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, em que a reclamante requer a restituição dos valores pagos e não utilizados.

Conforme se verifica nos autos, a reclamante celebrou contrato de prestação de serviço com a empresa reclamada e busca a rescisão contratual referente aos contratos de no 7310261, bem como o ressarcimento dos valores referente às sessões não realizadas, sem a cobrança de multa no percentual de 30% (trinta por cento).

Por outro lado, a empresa reclamada não se opõe ao pedido de restituição dos valores. No entanto, aduz não haver requisitos para fixação de indenização por danos morais.

Pois bem.

Conforme visto, trata-se de relação contratual, regido por contrato bilateral entre as partes.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso.

Conforme é sabido, o contrato faz lei entre as partes, devendo prevalecer o princípio do pacta sunt servanda, desde que respeito os limites legais, em especial os princípios da probidade e da boa-fé que deve reger os contratantes (artigo 422 do Código Civil).

Neste contexto, em que pesem os argumentos da Reclamante, que se cogita a discussão a multa contratual, não ficou demonstrada minimamente eventual ocorrência de vício de consentimento na celebração no negócio jurídico.

Desta forma, deve-se respeitar a autonomia de vontade entre as partes, conforme dispõe os arts. 421 e 422 do Código Civil.

Portanto, tendo a reclamante celebrado o contrato, é incabível a discussão de cláusulas contratuais em que não há qualquer ilegalidade.

[...]

Portanto, a cláusula contratual que determina a fixação de multa no percentual de 30% (trinta por cento) não se mostra abusiva ou ilegal, tendo em vista que a reclamante concordou com os termos do contrato no momento de sua assinatura.

Superada a questão da multa contratual, verifica-se que a reclamante solicitou junto à empresa reclamada a rescisão contratual e mesmo assim a empresa reclamada manteve-se inerte, incidindo a cobrança junto ao cartão de crédito da reclamante, mesmo sem fazer uso dos serviços prestados pela empresa reclamada.

Desta forma, é nítida a falha na prestação dos serviços, uma vez que, após a solicitação de cancelamento do contrato, a empresa reclamada não providenciou as medidas necessárias para cessar os descontos e promover o reembolso das sessões não utilizadas pela reclamante.

No entanto, no que tange ao dano moral, verifica-se que a reclamante não carreou provas suficientes que comprovem o efetivo desrespeito aos seus direitos personalíssimos.

Desse modo, não ficou comprovada a configuração de qualquer situação vexatória capaz de ferir sua moral.

Portanto, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que ficou devidamente comprovado.

Quanto ao dano material, o pedido merece guarida.

No entanto, a empresa reclamada deverá incidir a multa contratual de 30% (trinta por cento) a título de taxa administrativa, sobre o valor das sessões não utilizadas, conforme previsto na cláusula 15.3 [...]

Desta forma, tendo em vista que a empresa reclamada promoveu o desconto de 2 parcelas no valor de R$ 99,00 (Noventa e nove reais), a reclamante faz jus a restituição de R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos), já descontado 30% referente a taxa de administração.

Dispositivo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: a) afastar o pedido de cancelamento da multa contratual; b) condenar a empresa reclamada a restituir à reclamante o valor de R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos), já descontado o percentual de 30% (trinta por cento) a título de taxa de administração, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC a partir do desembolso; c) rejeitar o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão recursal merece parcial acolhimento. Explico.

Narra a parte autora, ora recorrente, que contratou os serviços de depilação a laser junto à parte recorrida em setembro/2022 no valor total de R$ 1.782,00 (mil setecentos e oitenta e dois reais) em 18 (dezoito) parcelas de R$ 99,00 (noventa e nove reais).

A parte recorrente alega que se deparou com recalcitrância da empresa em realizar os agendamentos das sessões para continuidade do tratamento, o que resultou, fatalmente, no pedido de rescisão do contrato em março/2023.

Apesar de ter solicitado o cancelamento, não houve suspensão das cobranças, sendo necessária a distribuição da presente ação para reaver os valores pagos.

Em defesa, a parte recorrida se basta a alegar a inexistência de danos morais na situação
sub judice
, ao passo que junta a documentação referente ao contrato assinado pela consumidora, que indica especificamente a contratação de 10 (dez) sessões de depilação de buço (R$ 462,00 no total e R$ 46,20 por sessão) e 10 (dez) sessões de depilação da virilha (R$ 1.782,00 no total e R$ 178,20 por sessão) (id. 224700671).

Pois bem.

Em análise ao contrato entabulado entre as partes, verifica-se que há expressa previsão contratual quanto à restituição de valores e a multa a ser paga a título de taxa administrativa.

Considerando que a rescisão se deu por iniciativa exclusiva da parte recorrente, não havendo elemento nos autos que indique efetivamente a negligência da parte recorrida em fornecer o serviço contratado, não há que se falar em redução do percentual da multa rescisória, pois não se verifica excesso que justifique a intervenção judicial com o intuito de equilibrar a relação de consumo, razão pela qual deve ser mantida a incidência da multa de 30%.

Todavia, a cláusula n. 15.3 é clara quanto ao procedimento a ser adotado em casos de rescisão após o início da prestação de serviços, havendo previsão de devolução dos valores efetivamente pagos, assim como incidência da multa sobre tal quantia.

No caso, a parte recorrente indica que realizou o pedido de cancelamento em março/2023, contudo, junta
print’s
parciais sem a data específica da conversa alegada, enquanto a empresa sequer menciona a conversa e, ainda, os protocolos indicados como pedido de cancelamento do serviço, ônus de sua incumbência enquanto elemento desconstitutivo do direito da parte recorrente.

Assim, incontroverso o pedido de cancelamento do contrato em março/2023, sendo devida a aplicação de multa tão somente nos valores pagos até então, nos termos da cláusula 15.3.

Não obstante, há, também, previsão de desconto das sessões já realizadas do valor a ser restituído, por se tratar de serviço já prestado pela empresa. Enquanto a parte recorrente simplesmente alega impossibilidade de agendamento de horários, a parte recorrida trouxe o histórico de sessões realizadas pela parte recorrente em que consta a efetiva realização de 2 (duas) sessões de buço e 2 (duas) sessões de virilha, ao mesmo tempo em que indica a falta da parte recorrente em 4 (quatro) sessões previamente agendadas, sendo 2 (duas) de buço e 2 (duas) de virilha.

De igual sorte, o contrato possui previsão específica quanto à falta no horário agendado.

Inexiste nos autos impugnação específica quanto às faltas e sessões realizadas, razão pela qual incontroversa a realização de 4 (quatro) sessões de buço, totalizando o valor de R$ 184,80 (cento e oitenta e quatro e oitenta) e 4 (quatro) sessões de virilha, totalizando o valor de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), que devem ser descontadas da quantia a ser restituída.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório do dano material, necessária ponderação com base nos documentos juntados para comprovação do pagamento.

Ao longo dos autos, a parte recorrente comprova o pagamento de 11 (onze) parcelas (id. 224700659 e 224700682), sendo 7 (sete) delas entre setembro/2022 e março/2023, ou seja, em que incide a aplicação de multa de 30%, enquanto as demais 4 (quatro) parcelas dizem respeito a período posterior ao pedido de cancelamento, não sendo o caso de incidência da multa.

Ocorre que, ao efetuar o cálculo de restituição somente levando em conta o período anterior ao pedido de cancelamento (9/2022 a 3/2022), verifica-se que os serviços prestados (4 sessões de buço e 4 sessões de virilha) totalizam o valor de R$ 712,80 (setecentos e doze reais e oitenta centavos), enquanto o valor a ser restituído é de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), gerando um
déficit
de R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) em favor da parte recorrida.

Todavia, há, ainda, a restituição de 4 (quatro) parcelas posteriores ao pedido de cancelamento, totalizando o valor de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), que deve ser utilizado para suprir o
déficit
e, só então, determinada a sua devolução, que passa a ser de R$ 376,20 (trezentos e setenta e seis reais e vinte centavos).

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, o mero inadimplemento contratual, por si só, não rende ensejo à espécie.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Não é o caso.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Junta apenas os extratos dos descontos e 4 (quatro)
print’s
parciais de conversa no
WhatsApp
com preposto da parte recorrida, não sendo suficiente para comprovar eventual tentativa malsucedida de resolução administrativa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

E nesta 2a Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão.

2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição.

4. A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS.

(TR-MT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – SEGUROS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.o c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1013688-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDAS CONTA CORRENTE - TARIFA DENOMINADA “CESTA B.EXPRESSO / VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO / SAQUETERMINAL” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Inexistindo contrato autorizador das cobranças das referidas tarifas, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1001532-68.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente majorar o
quantum
indenizatório a título de danos materiais para R$ 376,20 (trezentos e setenta e seis reais e vinte centavos), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024